Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-59.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005148-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CACIA APARECIDA SCHIER - CPF: 621.689.911-20 (APELANTE), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA VISANDO DANOS MORAIS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE RECURSO DA RÉ – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– MANUTENÇÃO DA FORMA DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a sentença determinado a repetição de indébito em dobro e havendo recurso exclusivo da parte Autora, é vedado ao Tribunal rever a forma de restituição para a modalidade simples, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
. A matéria não impugnada pela parte Ré resta acobertada pela preclusão e pela coisa julgada formal.

A falha na prestação de serviço de telefonia, consubstanciada em cobrança indevida e alteração de plano não solicitada, sem a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura mero inadimplemento contratual e aborrecimento do cotidiano.

Inexistindo prova de violação aos direitos da personalidade, honra ou imagem da consumidora, descabe a indenização por danos morais, sendo suficiente a reparação material já deferida.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005148-59.2018.8.11.0002

APELANTE: CACIA APARECIDA SCHIER

APELADA: AMERICEL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CACIA APARECIDA SCHIER DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Dra.

Silvia Renata Anffe Souza
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
CLARO S.A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Declarar a inexistência dos débitos relativos às linhas telefônicas não contratadas; b) condenar a requerida em obrigação de fazer para restabelecer o serviço da linha telefônica de n.o (65) 9 9307-1506, para o plano anteriormente contratado (pré-pago), excluindo-se a exigência de pagamento mensal fixo, devendo a utilização ocorrer mediante o sistema de créditos inerente à modalidade; c) Condenar a Requerida à repetição de indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 52,90, R$ 111,90 e R$ 112,91); d) Julgar improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de se tratar de mero aborrecimento.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita a parte requerente (artigo 98, do CPC).

Inconformada, a Autora apela buscando exclusivamente a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, alegando desvio produtivo e fraude na contratação.

A parte ré (Claro S/A), devidamente intimada, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 348609887.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pela autora.

A controvérsia a análise da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a r. sentença condenou a operadora ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela consumidora, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Compulsando os autos, verifica-se que apenas a parte autora interpôs recurso de apelação, insurgindo-se quanto à improcedência dos danos morais. A empresa ré, por sua vez, conformou-se com o
decisum
de primeiro grau, limitando-se a apresentar contrarrazões defendendo a manutenção da sentença tal como lançada.

Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado para a ré no que tange à condenação por danos materiais na modalidade dobrada.

Pelo princípio da proibição da
reformatio in pejus
(art. 1.013 do CPC), é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da autora, agravar a sua situação. Assim, ainda que se entendesse,
ad argumentandum
, que a devolução deveria ser simples, este Colegiado estaria impedido de alterar a sentença nesse ponto, sob pena de prejudicar a única recorrente.

Portanto, mantém-se hígida a condenação à repetição de indébito em dobro.

No mérito recursal propriamente dito, a apelante pleiteia a condenação em danos morais. Contudo, razão não lhe assiste.

A jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a cobrança indevida de serviços de telefonia e a alteração unilateral de plano, quando não resultam na inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), configuram, via de regra, mero aborrecimento, dissabor e irritação, incapazes de gerar abalo psíquico ou ofensa aos direitos da personalidade passível de indenização.

No caso, a própria apelante confirma que a negativação foi evitada por força de liminar. Não houve suspensão prolongada de serviço essencial que deixasse a consumidora incomunicável, nem situação vexatória pública.

A teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor" aplica-se a casos onde a resistência do fornecedor impõe uma perda de tempo vital flagrantemente abusiva e desproporcional, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos a ponto de transbordar o mero inadimplemento contratual.

A sanção pecuniária aplicada à ré já cumpre a função punitivo-pedagógica necessária para coibir a prática abusiva, recompondo integralmente o patrimônio da Autora.

A propósito:

“Direito do Consumidor. Agravo interno em Agravo de Instrumento. Serviços de telefonia.
Alteração de plano.
Assinatura falsificada. Cobranças indevidas.
Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo Interno interposto por consumidora em virtude de decisão da Relatora que afastou a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral. A Ação foi ajuizada com o intuito de declarar a inexistência de débito, restituir valores pagos indevidamente e obter indenização por dano moral, em virtude de alteração não efetivada de plano, fraude contratual com assinatura de terceiro e cobranças indevidas.

II. Questões em discussão:

2. Consistem em verificar se: a) a fraude contratual e a cobrança indevida ensejam dano moral presumido (in re ipsa); e b) inexistindo presunção, se houve prova suficiente de abalo à honra, imagem ou dignidade da consumidora.
III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ afasta a presunção de dano moral pela mera cobrança indevida ou fraude contratual; para tanto é necessária a demonstração de efetiva ofensa a direitos da personalidade.

4. Apesar de comprovada a falha na prestação do serviço e que o contrato foi assinado por terceiro, não houve inscrição em cadastros restritivos nem suspensão do serviço.
5. Mero aborrecimento, dissabor, raiva, mágoa ou sensibilidade exacerbada estão fora da orbita do dano moral. Os transtornos narrados não ultrapassam o limite dos meros dissabores do cotidiano, inexiste prova de lesão à esfera moral da consumidora.
IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese firmada: “A fraude contratual e a cobrança indevida, desacompanhadas de circunstâncias que causem efetivo abalo à honra, imagem ou dignidade do consumidor, não configuram dano moral indenizável.”
Jurisprudência relevante aplicada: STJ, AgRg no AREsp 698.641/RS; AgInt no REsp 1.884.984/SP.”
(N.U 1022839-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS INCLUÍDOS NO
PLANO DE TELEFONIA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação em que o autor alegava cobranças indevidas de serviços digitais vinculados ao seu plano de telefonia móvel, postulando restituição em dobro e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança dos serviços digitais incluídos na fatura do autor caracteriza venda casada ou cobrança indevida, e se há dever de restituição e de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que os serviços digitais integravam o plano contratado pelo apelante, não havendo cobrança adicional ou alteração de valor.
4. A mera discriminação dos serviços na fatura atende ao dever de informação (CDC, art. 6o, III) e não configura venda casada (CDC, art. 39, I).

5. Ausência de comprovação de ato ilícito ou de dano moral indenizável, limitando-se os fatos a mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inclusão de serviços digitais integrantes do plano de telefonia móvel contratado, sem acréscimo de valor, não configura venda casada nem cobrança indevida. 2.
Não há dano moral indenizável quando inexistente ato ilícito ou ofensa relevante aos direitos de personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 39, I; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1028653-74.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única, j. 23/06/2022; TJ-RS, Apelação Cível no 5008279-70.2022.8.21.2001, 15a Câmara Cível, j. 07/05/2025.”
(N.U 1017003-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026